Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022350-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[A. C. D. C. A. - CPF: 626.911.183-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMAR MARQUES DE SOUZA - CPF: 910.894.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE PEDROSA DA CONCEICAO - CPF: 027.900.103-74 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022350-50.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARINETE PEDROSA DA CONCEICAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO [ART. 213, CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DA PACIENTE –INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – DECISÃO MANTIDA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A gravidade concreta da conduta da paciente, que é mãe da vítima e mantinha relações sexuais com a filha, além de forçá-la a tê-las com o padrasto, demonstra a necessidade da prisão preventiva para cessar os abusos e impedir a intimidação da adolescente, sendo insuficiente a fixação de cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022350-50.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARINETE PEDROSA DA CONCEICAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO, presa preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera.

Sustenta que não há fundamentação concreta que autorize a manutenção da medida extrema e que, mesmo em caso de eventual procedência da ação, a paciente não será condenada ao regime fechado, pois é
“primária e de bons antecedentes”
.

Pugna pela concessão da ordem para que MARINETE seja imediatamente posta em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022350-50.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
30/10/2021,
foi registrado o boletim de ocorrência n. 2021.284201 com a seguinte narrativa:

“NESTA DATA (30/10/2021) RECEBEMOS UMA
DENUNCIA ANÔNIMA
DIZENDO QUE A VÍTIMA ANA CLARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO ESTARIA SENDO ESTUPRADA PELO SEU PADRASTO ADIMAR MARQUES DE SOUZA; QUE SEGUNDO A DENÚNCIA
ANA FOI ESTUPRADA 4 VEZES PELO SUSPEITO E QUE O CRIME VEM ACONTECENDO COM A ANUÊNCIA DA MÃE DA VÍTIMA A SRA. MARINETE PEDROSA
; QUE
A PRIMEIRA VEZ QUE OCORREU O CRIME,
A SRA MARINETE, TERIA OBRIGADO A FILHA A MANTER RELAÇÃO SEXUAL COM SEU COMPANHEIRO
; QUE A DENÚNCIA NÃO SOUBE RESPONDER QUANDO ESSE CRIME OCORREU PELA PRIMEIRA VEZ, MAS QUE A ÚLTIMA OCORRÊNCIA TERIA SE DADO DENTRO DAS DUAS ULTIMAS SEMANAS; QUE
ALÉM DO ESTUPRO, OS SUSPEITOS PROÍBEM A VÍTIMA DE NAMORAR, AMEAÇANDO-A DE QUE MATARIA OS NAMORADOS QUE A VÍTIMA ARRUMASSE
; QUE
OS SUSPEITOS PROÍBEM A VÍTIMA DE SAIR DE DENTRO DE CASA
; QUE O PADRASTO TRABALHA DURANTE A SEMANA NO MATO (ZONA RURAL) E VEM PARA A CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, MOMENTO EM QUE O CRIME ACONTECE; QUE
A VÍTIMA ESTÁ COM MEDO DO PADRASTO E DA MÃE E POR ISSO NÃO DENUNCIA
; QUE A VÍTIMA E SUSPEITO MORAM NA RUA ESTADOS UNIDOS, PRÓXIMO A UMA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO; QUE LOGO APÓS RECEBER ESSA DENÚNCIA ANÔNIMA, A IRMÃ DA VÍTIMA (DANIELA - RESIDENTE NO ESTADO DO MARANHÃO) ENTROU EM CONTATO COM ESSA POLÍCIA E PEDIU AJUDA A SUA IRMÃ, POIS SUA IRMÃ LHE TERIA DADO UM GRITO DE SOCORRO POR MENSAGENS DE CELULAR; QUE DANIELA NÃO ESTÁ CONVERSANDO MUITO COM A IRMÃ ANA, POIS SUA MÃE ESTA NA POSSE DO CELULAR O TEMPO TODO, VIGIANDO A VITIMA PARA QUE ELA SINTA-SE AMEAÇADA, EVITANDO ASSIM QUE A VÍTIMA DENUNCIE”.

A partir dessa denúncia anônima, a Polícia Civil empreendeu diligências para apurar os fatos.

No dia 31/10/2021, o Delegado de Polícia ouviu DANIELA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, de 19 [dezenove] anos de idade, irmã de ANA CLARA, que relatou o seguinte:

“QUE é irmã da vítima ANA CLARA e que reside na cidade de Imperatriz/MA; Que tomou conhecimento do fato criminoso conversando com sua irmã pelo aplicativo WhatsApp onde ANA confessa que foi abusada sexualmente pelo seu padrasto, conhecido por Sousa Marques, mas que seu nome verdadeiro é ADIMAR MARQUES DE SOUZA; Que nos primeiros dias de conversação, sua irmã reclamou com a depoente que queria ir embora de casa por causa da mãe; Que havia se arrependido de ter aceitado o SOUSA; Que depois que aceitou o SOUSA, a mãe mudou; Que a mãe estava diferente e que ela não aguentava mais aquela situação, mas que não dizia claramente o que estava acontecendo; Que com o passar dos dias e continuando a conversa, a depoente insistiu com a vítima para que contasse o que estava acontecendo; Que ANA CLARA disse que sua mãe lhe obrigava a postar fotos no Facebook com o SOUSA, mas ela não queria postar essas fotos; Que ela não gostava do SOUSA; Que certa vez ANA CLARA teria arrumado um namoradinho e que seu mãe acabou o namoro dela por causa do SOUSA; Que SOUSA teria dito a ANA CLARA que se ele soubesse que ela estava namorando com alguém, MATARIA essa pessoa pois ela (ANA CLARA) era esposa dele; Que ANA e a mãe (MARINETE) eram esposas dele; Que ANA seria a mãe dos filhos dele; Disse ainda que
ANA era obrigada pela mãe a "aceitar" SOUSA, pois se não aceitasse, ela tiraria tudo que a ANA CLARA tem
; Que desconfiando do que poderia estar acontecendo a depoente perguntou enfaticamente se ANA ainda era "moça", tendo ANA respondido que não; Que
em determinado momento ANA confessou abertamente que já tinha transado com SOUSA
; Que
então a depoente perguntou a ANA se a mãe sabia desse fato, tendo ANA respondido: "ELA QUE MANDOU"
; Que perguntando se sabia quando exatamente ocorreu a primeira vez ou quantas vezes esse fato criminoso teria corrido a depoente não soube dizer, mas que SOUSA está morando com sua mãe e irmã há aproximadamente 5 meses; Que sua mãe traiu seu antigo convivente por aproximadamente 1 ano e que depois que descobriu a traição, seu MANOEL saiu de casa, momento em que entrou o suspeito; Que a depoente e a vítima ANA tem seu MANOEL como pai, pois foi ele quem criou as duas; Que seu MANOEL mora ainda na cidade de Vera-MT; Que em relação a situação de vulnerabilidade de sua irmã ANA CLARA, disse que está disposta a recebê-la em sua casa para tirar sua irmã das "garras" de sua mãe e de SOUSA, evitando assim que ANA possa continuar sendo violentada; Que a depoente, juntamente com seu convivente, possuem uma renda per capita mensal de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais); Diz ainda a depoente que ANA CLARA teria contado mais detalhes a sua outra irmã (RAILANE - FONE 35 9 9969-7837) que mora no Estado de Minas Gerais; Relata ainda a depoente que,
segundo informou sua irmã RAILANE sua mãe vendo sendo agredida pelo suspeito SOUSA, acreditando assim que MARINETE possa estar sendo vítima de violência doméstica
; Que encaminha os prints das conversas que manteve com sua irmã como prova do alegado, os quais vão anexados a essa oitiva”.

LUCIENE APARECIDA NERES, Conselheira Tutelar, declarou à autoridade policial:

“QUE na data de hoje estava de plantão, juntamente com a conselheira Solange, quando por volta das 9:45h recebeu uma ligação da Delegacia de Polícia Civil de Vera, onde o investigador Victor nos pediu para ir buscar ANA CLARA em sua residência para poder averiguar a veracidade da denúncia; Que então deslocamos até o endereço da vítima e lá inventamos uma história de que estaríamos levando ANA CLARA para o Conselho para realizar uma pesquisa sobre as faltas que ela esta tendo na escola; Que a Sra. MARINETE (genitora de Ana) acompanhou a filha até o Conselho Tutelar;
Que posteriormente as conselheiras levaram ANA para um local reservado tendo ela confessado o que fora narrado na denúncia
; Que perguntado a ANA se teria acontecido alguma nova tentativa recente, ANA teria dito que sim; Que SOUSA, assim que chegou, a colocou no colo e tentou beijá-la; Que somente não beijou ela porque ela virou o rosto e saiu.”

A vítima ANA CLARA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, de
15 [quinze] anos de idade
, foi ouvida na fase investigativa:

“
QUE foi abusada sexualmente pelo seu padrasto SOUSA quatro vezes; Que esse abuso consistiu em beijos na boca e sexo; Que durante a relação sexual não havia sexo oral ou anal, somente o "normal"
; Que tudo começou quando sua mãe conheceu o SOUSA pelo Messenger; Que nesse tempo (aproximadamente 9 meses) sua mãe já traia o Sr. MANOEL (que considera como pai) com o suspeito; Que sua mãe, logo que conheceu o SOUSA inventou uma história para seu MANOEL dizendo que ANA (vítima) iria a Sinop em uma fazenda de uma amiga;
Que ANA foi sozinha a pedido da mãe e que no local onde SOUSA morava era um conjunto de quitinetes e tinha somente uma cama; Que já no primeiro dia SOUSA deitou na cama com a vítima e tentou relação sexual com ela passando a mão pelo seu corpo; Que somente não aconteceu porque a vítima não deixou
;
Que a primeira violência sexual (relação sexual) se deu quando SOUSA passou a morar com a vítima e sua mãe; Que nessa ocasião a suspeita e mãe da vítima (Sr. Marinete) teria dito a vítima a seguinte frase: "VAI LÁ E FAÇA ELE FELIZ", determinando de modo camuflado que sua filha mantivesse relação sexual com SOUSA
; Que então
ANA entrou no quarto do casal e lá manteve a primeira relação sexual com ele
; Que não se lembra exatamente a data que esse fato (primeira vez com o suspeito) aconteceu;
Que a última vez foi no dia 23 do corrente mês; Que somente uma vez que o fato criminoso ocorreu no quarto da vítima
; Que indagado se foi expressamente ameaçada diz que não, mas sempre se sentiu ameaçada por SOUSA e por sua MÃE;
Que sua mãe obrigava que a relação sexual fosse feito sem preservativo; Que sua mãe também obrigava a vítima a tomar anticoncepcional;
Que nunca chegou a engravidar; Que quando a vítima se negava a manter relação sexual com SOUSA, sua mãe não brigava com ela, mas ficava triste e de imediato mudava o tratamento com a vítima;
Que certa vez ANA pensou em perguntar para sua mãe porque ela permitia aquilo, mas que não perguntou porque tinha medo de ela brigar com ela
; Que SOUSA e MARINETE impedem que a vítima tenha um namorado;
Que perguntada se nas últimas horas o suspeito teria tentado alguma coisa, afirmou que sim; Que na noite de ontem (30/10/2021) SOUSA tentou beijar a vítima a força
; Que SOUSA teria colocado ela no colo "como se fosse um bebê" e tentou beijar sua boca; Que somente não ocorreu o beijo porque ela saiu correndo do suspeito; Que seu amigo KAUÃ HENRIQUE DE SOUZA (15 ANOS), foi ameaçado pelo SOUSA onde este teria pego KAUÃ e levado para o fundos da casa e enforcado KAUÃ dizendo que não queria mais ver ele (Kauã) com Ana;
Que contou tudo que estava acontecendo pra suas irmãs DANIELA e RAILANE
; Que somente RAIMARA e seu irmão RAILSON não estão sabendo do fato; Que perguntado com qual dos irmãos teria preferência em ficar disse que prefere ficar com RAIMARA (20 anos) em Senador La Roque/MA; Que perguntado sobre as fotos que ela menciona para a irmã que sua mãe que postava no face, são fotos tiradas pela mãe e algumas com conotação clara de abuso; Que uma das fotos o suspeito a pega no colo com uma mão, com a outra abraça a vítima indo com sua mão nos seios e lhe dá um beijo no rosto; Que essa foto está no face da vítima; Que tem outras fotos a quais a vítima tirou do face porque o pessoal já estava comentando; Que manifesta expressamente que quer distância de SOUSA”.

Interrogado, ADIMAR negou as acusações feitas pela vítima:

“QUE tomou ciência dos seus direitos constitucionais dentre eles em permanecer calado, assistência a advogado, comunicação a um ente da família; Que nega veementemente tudo que foi dito por ANA CLARA;
Que em relação ao fato de Sinop afirma sim que ANA CLARA foi visitá-lo sozinha; Que lá só tinha uma cama, mas nega que tenha tentado alguma coisa contra ANA CLARA
, nega também as ameaças, que nunca proibiu ANA CLARA de namorar; Que em relação a KAUÃ, estava tendo uma janta na casa do declarante e que em um determinado momento o declarante falou com KAUÃ sobre o cheiro que sentia de maconha em KAUÃ, nada mais além disso; Que em relação a foto do Facebook, o declarante afirma que está somente segurando sua enteada, sem nenhuma intenção maliciosa”.

A paciente MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO,
mãe de ANA CLARA
, foi interrogada em 31/10/2021:

“QUE desconhece o relato prestado por sua filha em declaração; Que não era conivente com os abusos sexuais relatado por sua filha; Que nunca a obrigou a manter relação sexual com seu companheiro;
Que confirma o fato relacionado a enviar sua filha para a cidade de Sinop, para que ela fosse visitar SOUSA; Que nesta ocasião sua filha teria ligado para a declarante informando que SOUSA tentou passar a mão nela
; Que então a declarante disse a sua filha que mandaria um táxi buscá-la no dia seguinte, pois já era noite; Que chegou a falar com SOUSA que estava mandando um táxi buscar sua filha; Que SOUSA teria perguntado o motivo, mas a declarante preferiu não dizer nada; Que foi o taxista Romário quem foi buscar ANA;
Que esse fato ocorreu no mês de março deste ano;
Que a declarante e sua filha ANA já teriam visitado ele no dia 18/02/2021;
Que perguntado a declarante o motivo de ela ter mandado a filha visitar SOUSA sendo que era ela quem namorava SOUSA, MARINETE disse que foi porque SOUSA havia prometido um presente para ANA CLARA e queria que ela fosse para escolher
; Que MARINETE conheceu suspeito em Janeiro e que quando permitiu que sua filha fosse visitar SOUSA é porque SOUSA já havia ganhado a confiança da declarante; Que após esse fato a declarante não notou nada de estranho que pudesse presumir que esse fato pudesse estar acontecendo; Que em relação aos namorados de ANA CLARA, MARINETE afirma que nunca impediu os namoros dela.”

A autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico e de dados dos telefones celulares apreendidos na posse de MARINETE e ADMAR, o que foi deferido pelo Juízo singular.

Nos dados extraídos dos referidos aparelhos, notadamente das conversas por meio do aplicativo
WhatsApp
, é possível verificar que
MARINETE
e ADIMAR trocavam mensagens, áudios e vídeos acerca dos abusos
.

Destaco do relatório policial:

“Analisando conversas do WhatsApp do celular da suspeita Marinete Pedrosa da Conceição Alves, com o suspeito Adimar, nota-se que o suspeito apelidou a suspeita Marinete e a vítima Ana Clara, de cachorra e cachorrinha, respectivamente. Em alguns momentos o suspeito afirma que as duas são esposas dele.

Lembrando que as conversas encontradas ali foram apenas do dia 29 e 30 de outubro de 2021. Segue abaixo a transcrição dos trechos mais relevantes desta conversa.

Conversa do dia 29 de outubro de 2021. Ouvindo os áudios enviados pelo suspeito, nota-se que ele é um pouco gago. Áudio do Adimar: O que vocês estão fazendo aí? Ana Clara nem conversa comigo, essa cachorra. Mas tudo bem! Deu abençoa ela. Essa cachorrinha que eu amo tanto.

Após isso a suspeita enviou uma foto da filha deitada na cama e disse que havia feito um macarrão para elas e que a filha havia deitado após a janta.

[IMAGEM]

“[...] No dia 30 de outubro de 2021, às 05h20min, a suspeita envia uma selfie na qual aparece a filha Ana Clara dormindo ao seu lado e o suspeito comenta minutos depois:

“Amo muito vocês duas mulheres lindas, que amo sou apaixonado por vcs duas meus amores. Às 06h56min, a suspeita envia outra foto com a filha que é comentada pelo suspeito com um áudio dizendo: “Oh meu Deus, que coisa mais linda. Amo essa minha princesinha aí e a mãe dela, minha índia. Linda.”

Por volta das 10h00min, o suspeito envia um áudio dizendo: “Eu tô feliz de ir pra casa. Por que, que eu te amo e amo a minha aninha, mas a aninha nem me dá atenção, nem me dá moral, veio. Isso que é minha maior tristeza. Parece que aninha não gosta de mim, parece que ela sente alguma coisa de raiva, ódio, tristeza, e sei lá o que é. Mas, Aninha tem hora que ela me despreza, sei lá.

Agora eu não sei se é verdade ou impressão minha, eu não sei. Eu fico triste quando isso acontece. Mas Deus abençoe o meu amor que eu sinto pela Ana Clara. É um amor verdadeiro de um homem pela uma mulher. Ela sabe que ela é minha esposa, então o importante que ela sabe, que ela é minha esposa. Homem nenhum vai ter a tristeza de tocar no corpo dela, porque ela é minha esposa, igual você. Eu respeito vocês duas e também quero respeito. Amo vocês duas meus amores.

Às 11h46min a suspeita envia um vídeo de vinte e seis segundos na qual a filha está chupando seu mamilo, ambas deitadas na cama. Aos vinte segundos de vídeo a vítima diz: “Mãe saliente, tira o dedo do meu cú.” Segue foto
(vídeo 1 do anexo):

[IMAGEM]

Às 13h44min, o suspeito, após saber que a Ana Clara estava utilizando o celular da suspeita, fez uma chamada de vídeo, mas a vítima não atendeu. Então, ele envia um áudio dizendo: “Sim, cachorrinha, porque você não me atendeu?”

Às 15h50min, a suspeita pergunta que horas o suspeito irá para casa e este responde com um áudio dizendo: “Ainda não, nem sei que horas eu vou sair daqui. Por isso que eu tô falando pra você agilizar isso aí, pra você poder fazer compra. Comprar as coisas pra casa, encher essa galega de carne, pra ela parar de falar que está com fome. Se ela soubesse Mari, o tanto que eu amo ela. Nossa! Ela me trataria diferente né, me abraçaria, me beijaria, falava que me amava. Nossa, se ela soubesse como eu amo ela.” Em seguida ele envia outro áudio dizendo: “Eu não falo pra você que amo você, porque você sabe, que você é o meu maior, alegria do meu amor. Então eu te amo. Então eu estou certo.”

Nota-se que o suspeito também chama a vítima de Galega e a suspeita Marinete de Mari.

[...]

Às 17h28min, após o suspeito solicitar que a suspeita comprasse diversos itens de churrasco, enviou um áudio dizendo: “Oh minha cachorra, deixa eu te falar. Fala pra Ana Clara, minha segunda esposa, minha cachorrinha. Preparar minha janta. Tô chegando em casa, oito e vinte ou oito e meia, tá! Eu tô certo. Quero ser feliz. E coloca uma caixinha aberta dentro do freezer pra você tomar. Eu vou tomar só duas pra mim poder jantar. Tá! Beijos meus amores. Minha cachorra e minha cachorrinha. Amo vocês duas. Saudades. Já já estou em casa.” (áudio 1 do anexo) [...]

Além disso, nas galerias de fotos da suspeita Marinete, na pasta WhatsApp Images, existem fotos da vítima de calcinha e nua. É importante salientar que todas as fotos encontradas nesta pasta, diz respeito, àquelas fotos que já foram enviadas para alguém no WhatsApp, ou seja, provavelmente a suspeita enviou fotos da filha para o suspeito se satisfazer sexualmente. [...]”

Pelos elementos de prova até então coligidos, a despeito de a vítima ter atribuído a autoria dos abusos ao seu padrasto,
o que salta aos olhos é que sua mãe, MARINETE, também mantinha relações com ela
, que era tratada como
“segunda esposa”
de ADIMAR.

A prisão preventiva de ADIMAR foi decretada para garantia da ordem pública e mantida por esta 1a Câmara Criminal, no HC n. 1019699-45.2021.8.11.0000, da minha Relatoria.

Depois da extração dos dados dos aparelhos celulares, o Ministério Público representou pela prisão preventiva de MARINETE
, que foi decretada pelo juízo singular:

“[...] No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.

Embora tenha sido inicialmente indeferida pelo juízo plantonista ao fundamento de que a liberdade da denunciada não representaria riscos à vítima, fatos novos obtidos por meio da extração de dados de aparelhos celulares recomendam o decreto da custódia cautelar para que se preserve a ordem pública, especialmente em relação à conduta delituosa de MARINETE.

Ao que indica, além de ser conivente com os abusos sexuais, obrigando sua filha a tomar anticoncepcional e a manter relação sexual com o denunciado ADIMAR (seu convivente e padrasto da menor), inclusive a impedindo de

usar preservativo no ato, o teor do relatório policial n. 2021.13.28681 apontou que MARINETE também teria praticado atos libidinosos em sua filha, consistentes em fazer com que a menor “mamasse” em seu seio.

Apurou-se que a denunciada realizava diversas gravações de vídeos e fotos da vítima de calcinha e nua e que essas gravações estariam em uma pasta de seu aparelho celular de fotografias/vídeos enviados a alguém pelo aplicativo WhatsApp, o que indica que possivelmente teriam sido encaminhadas ao denunciado ADIMAR.

[...]

E extremamente grave o crime de estupro, quer porque sujeita o agente à pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos extensos e intensos danos psíquicos e emocionais provocados à vítima, especialmente no presente caso em que a ofendida é filha da agressora.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves. [...]”

A despeito de a combativa Defensoria Pública verberar que não há fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar de MARINETE, não é o que se observa da simples leitura dela.

A participação da genitora de ANA CLARA nos abusos sofridos pela menor não se limitou, como visto, a permitir que seu convivente mantivesse relações sexuais com ela
.

Os dados extraídos do celular da paciente demonstram que
ela também satisfazia sua lascívia com a adolescente
, como se vê do vídeo em que manda a filha mamar em seu seio, quando introduziu o dedo no ânus de ANA CLARA
. E isso tudo era compartilhado com ADIMAR, como visto.

Assim, a custódia de MARINETE
se afigura necessária para fazer cessar os abusos que ela também praticava
, uma vez que, se posta em liberdade, poderá voltar a residir sob o mesmo teto que a filha ou, ao menos,
utilizar-se da sua condição materna para intimidá-la a não revelar os abusos que cometeu
. Por esses mesmos fundamentos, é inócua a adoção de cautelares diversas, afigurando-se necessária a manutenção da medida extrema.

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

[..]constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de MARINETE PEDROSA DA CONCEIÇÃO, mantendo ilesa a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022